Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. VOO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO INJUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS. INTEGRIDADE PSÍQUICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A disciplina jurídica do transporte aéreo é exemplo emblemático da importância do diálogo das fontes - aplicação simultânea e coordenada de diferentes diplomas legais para determinado suporte fático - na medida em que a atividade é objeto de atenção da Constituição Federal, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor (lei especial quanto aos sujeitos), da Lei 7.565/1986 e Convenção de Montreal (leis especiais quanto à matéria). A jurisprudência sempre destaca a necessidade de análise concomitante das referidas normas.
2. As questões relacionadas a transporte aéreo podem configurar tanto vício quanto fato do serviço. Entre as hipóteses de fato do serviço, estão os acidentes com lesão ou morte, extravio de bagagem, atrasos longos, perda de conexão, cancelamento do voo etc. De outro lado, configuram, em tese, vício dos serviços: pequenos atrasos, refeição servida a bordo sem qualidade, temperatura desregulada no interior da aeronave, desrespeito a marcação do assento etc.
3. Em ótica legal, o acervo probatório indica falha na prestação de serviço defeituoso pela companhia aérea - atraso prolongado e ausência de comunicação.
4. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
5. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O longo período de espera, a perda de tempo, o cansaço e a falta de informações adequadas configuram ofensas aos direitos de personalidade dos consumidores, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil). Não se trata, portanto, de mero aborrecimento. O desamparo vivido pelos consumidores, ao chegarem ao destino muitas horas depois do inicialmente contratado e com reagendamento dos compromissos programados para a viagem, enseja compensação financeira.
6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Manutenção do valor compensatório da sentença (R$ 3.000,00 para cada consumidor).
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.